Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. LEGITIMIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos de ação monitória. A decisão agravada indeferiu o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento de protesto, determinando novo prazo para o adimplemento e advertindo quanto à incidência de multa cominatória em caso de novo descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu novo pedido de dilação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer e fixou nova data-limite, com previsão de multa cominatória futura em caso de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo na ausência de justificativa idônea para o não cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo assinalado, não havendo alteração fática ou jurídica relevante que justifique sua reforma.
4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e destina-se a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante de conduta reiterada de descumprimento pela parte devedora.
5. A alegação de indefinição quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas cartorárias e a invocação de entraves administrativos internos não afastam o descumprimento injustificado da ordem judicial.
6. A recusa em substituir a obrigação de fazer por atuação direta do Judiciário revela-se legítima, considerando que a medida seria excepcional e esvaziaria a autoridade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítimo o indeferimento de pedido de dilação de prazo quando já concedidas oportunidades anteriores e ausente justificativa idônea para novo descumprimento. 2. A fixação de multa cominatória futura, prevista no art. 537 do CPC, constitui meio adequado e proporcional para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.”